Tribunal: STF
Processo: RE 932625
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-09
Data de publicação: 2016-12-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. VOTAÇÃO UNÂNIME. LEI Nº 13.105/2015, ART. 1.021, § 4º. MULTA FIXADA EM 5% (CINCO POR CENTO). CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE DA PARTE RECORRENTE. REDUÇÃO PARA 1% (UM POR CENTO). EMBARGOS ACOLHIDOS, PARCIALMENTE.



    1.  A Primeira Turma apenas aplicou o regramento processual vigente (multa fixada em 5%, nos termos do art. 1.021, § 4º, da Lei nº 13.105/2015).



    2.  Entretanto, na hipótese, constata-se que a parte embargante é beneficiária da assistência judiciária gratuita, o que faz supor sua condição de miserabilidade.



    3.  Embargos de declaração parcialmente acolhidos, tão somente para reduzir a multa aplicada, fixando-a em 1% (um por cento), nos termos do art. 1.021, § 4º, da Lei nº 13.105/2015 .